Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS.
1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pela requerida, porquanto detentora da documentação relativa ao atendimento à parte autora em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.